Tribunal: STF
Processo: ARE 1176474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TOMADA DE CONTAS. FASE INSTRUTÓRIA. INTERESSADO AFETADO PELA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a ausência de intimação da parte interessada para que, em processo de tomada de contas perante o Tribunal de Contas do Município, apresente defesa na hipótese em que possível decisão pela existência de irregularidade, necessariamente, a afetará.



    2. Nega-se provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários e previsão de aplicação da multa, nos termos dos arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC.